Tribunal: TJES
Processo: 5043555-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043555-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5043555-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
NU Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

RECORRIDO: MARIA APARECIDA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
MARIA APARECIDA DA SILVA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, REJEITO as preliminares arguidas pela REQUERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: A. DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de nº 006992a69fb426f, referente ao benefício de titularidade da REQUERENTE de NB: 203.951.726-4 (APOSENTADORIA POR IDADE), por conseguinte, os débitos derivados daquele; B. CONCEDER a tutela de urgência em sentença para determinar que a REQUERIDA cesse definitivamente os descontos no benefício da REQUERENTE referente ao contrato discutido nesses autos (nº 006992a69fb426f), sob pena de aplicação de multa a ser fixada em caso de descumprimento, e DETERMINAR o imediato ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que exclua a contratação de empréstimo nº 006992a69fb426f do benefício previdenciário de NB: 203.951.726-4 da REQUERENTE, evitando a continuidade de quaisquer descontos vinculados a esta contratação; C. CONDENAR a REQUERIDA a restituir, em dobro, à REQUERENTE os valores descontados indevidamente em seu benefício previdenciário referente ao contrato de empréstimo consignado de nº 006992a69fb426f, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos materiais. O valor inicial a ser restituído é de R$ 580,50 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta centavos), acrescido de quaisquer valores descontados após o ajuizamento da ação até a efetiva suspensão. O valor total deverá ser devidamente acrescido de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos e comprovação dos descontos supervenientes; D. CONDENAR a REQUERIDA a pagar à REQUERENTE a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024; Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 16143696), a recorrente reitera as preliminares de incompetência do juizado especial e ausência de interesse de agir. No mais, alega a nulidade da sentença; a regularidade da contratação pela autora na data de 02/09/2024; a validade do procedimento na forma digital; impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora apresentou contrarrazões (ID 16143706).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No tocante à alegada carência de ação consubstanciada na desnecessidade da propositura da presente ação ante a não demonstração do exaurimento das vias administrativas, tenho que também não merece ser acolhida, haja vista a existência do direito de ação dos cidadãos, decorrente do princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Por fim, o mero inconformismo da parte com a sentença não gera a nulidade da mesma, posto que bem fundamentada, de forma que o recurso leva à reanálise da matéria.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos, observo que a autora afirma não ter realizado qualquer contratação com o requerido, sendo que em contrapartida o mesmo anexa o contrato de ID 16143684 para justificar os descontos realizados.

Pois bem. Me atentando para o documento anexado ao ID 16143684 – Quadro Resumo do Empréstimo Consignado nº 006992a69fb426f, datado de 02/09/2024, verifico que o mesmo foi realizado na modalidade digital, com liberação da importância de R$ 2.616,64 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos) para a autora.

Ocorre que, no referido documento não consta a assinatura da autora, ainda que de forma digital, com apresentação de seus documentos pessoais para verificar sua autenticidade. Ressalto que as informações em questão foram apresentadas tão somente no corpo da contestação, por meio de prints (ID 16143632 - Pág. 18 a 22). Tal meio de prova, como se sabe, é inservível, quando não corroborada com demais elementos probantes. Sequer fora demonstrado, por prints, a transferência dos valores para conta de titularidade da autora.

Não há outros meios de prova que comprovem a livre manifestação de vontade da autora em realizar a referida contratação, lembrando que cabia ao requerido comprovar tal fato, nos termos do art. 373, II do CPC.

Assim, diante dos elementos ora mencionados, entendo por bem acolher o pedido inicial para declarar a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 006992a69fb426f.

Considerando a realização de descontos no benefício previdenciário da autora, entendo que a
devolução dos valores descontados deve se operar na forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação, o que divirjo do magistrado de piso.

Quanto aos danos morais, v
erifico a angústia da consumidora em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro. No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para determinar que a devolução dos valores à autora ocorra na forma simples. No mais, permanece a r. sentença na forma como prolatada. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)